Tribunal: TJMT
Processo: 1001607-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001607-19.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR
AGRAVADA: AMERICA NET LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ PEDRO DOS SANTOS JUNIOR na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada em face de AMÉRICA NET LTDA, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, o autor/agravante alega que nunca contratou com a empresa responsável pela restrição do seu nome, de modo que não se poderia exigir a prova de fato negativo.
Assim, diante dos prejuízos decorrentes da restrição do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito, prudente a concessão da medida para sua baixa.
Desta feita, defiro a liminar para determinar que a agravada proceda a exclusão do nome do recorrente dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao débito discutido nos autos, no prazo de 10 dias a contar da intimação da presente liminar, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a 30 dias-multa.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora